Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO DE VOO. OVERBOOKING. OFERTA DE RESSARCIMENTO ACEITA PELA PASSAGEIRA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO AMPLA, GERAL, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL CONFERIDA PELA PASSAGEIRA NO INSTRUMENTO PACTUADO. APLICAÇÃO DO ART. 23 DA RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC. TERMO DE ACORDO PLENAMENTE VÁLIDO. ARTS. 840 E 849 CC. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos casos de necessidade de alteração no voo, o consumidor está resguardado pela Resolução n. 400/2016 da ANAC, que define as obrigações das companhias aéreas e os direitos dos passageiros em caso de atraso, alteração ou cancelamento de voo.

2. O art. 23 da mencionada resolução é claro ao estabelecer que “sempre que o número de passageiros para o voo exceder a disponibilidade de assentos na aeronave, o transportador deverá procurar por voluntários para serem reacomodados em outro voo mediante compensação negociada entre o passageiro voluntário e o transportador”.

3. A transação é instituto apto a materializar o negócio jurídico firmado entre as partes, somente anulável quando comprovada a existência de vício a seu respeito.

4. Se a passageira não concordava com o teor do acordo, por certo não deveria tê-lo celebrado. Não pode, agora, tentar ampliar os valores recebidos e ajustados porque, como explanado, a quitação constante da referida pactuação mostra-se válida e eficaz, obrigando as partes.

5. Recurso improvido.